Tribunal: STF
Processo: Rcl 82262
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás em face de sentença proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás nos autos do Processo nº 6018483-38.2024.8.09.0024. 



    O reclamante sustenta que o pronunciamento judicial reclamado descumpriu a autoridade da Súmula Vinculante nº 60 e da tese firmada por esta Corte no julgamento do Tema 1.234 da Repercussão Geral (RE nº 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Na inicial, expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDOC nº 1):



    “Trata-se de demanda em que a parte autora requer a dispensação de medicamento, ajuizada a partir de 19/09/2024. Ocorre que, no caso em questão, o magistrado a quo deferiu o pedido da parte autora, determinando o fornecimento dos medicamentos pleiteados, sem observar a regra de competência estabelecida por este E. STF no julgamento do Tema 1234. 



    Deste modo, considerando que a competência da presente demanda se insere na Justiça Federal, resta claro que a decisão foi proferida em desacordo com a jurisprudência do STF e Súmula Vinculante n° 60.



    (...)



    Esta Colenda Corte, ao julgar o Tema 1234, consolidou entendimento que reforça a competência da Justiça Federal para decidir sobre o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS quando o valor da causa ultrapassa 210 salários-mínimos, visando garantir a uniformidade e a segurança jurídica nas decisões. 



    No mesmo sentido encontra-se o entendimento para os medicamentos oncológicos, isto pois, como já ressaltado nos fatos, ainda não ficou definido qual ente é o responsável pelo financiamento, assim, diante da ausência da pactuação, o critério de alçada deve ser aplicado. 



    Os medicamentos incorporados do grupo 1A do CEAF ou do CESAF também são de competência da Justiça Federal, visto a divisão de competências do SUS.



    No ponto, a decisão proferida pelo magistrado da Justiça Estadual, ao deferir o pedido sem se declarar incompetente, viola diretamente a competência fixada pelo STF, o que enseja a intervenção deste Corte Superior para a correção do erro.” (grifos acrescidos)



    Ao final, o reclamante requer a concessão de medida liminar para suspender o ato reclamado e, no mérito, a procedência do pedido, com a consequente cassação da decisão, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo o teor da decisão reclamada (eDOC nº 2, fls. 468-471):



    “Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Eliane Alves Honorio e Silva em face do Estado de Goiás e do Município de Caldas Novas, partes qualificadas. 



    Narra a inicial, em síntese, que a autora é portadora da patologia Diabetes Mellitus tipo 2, razão pela qual necessita de uso contínuo do fármaco medicamentos insulinas Glargina (Lantus ou Basaglar) e insulinas Asparte (Novorapid) ou Glulisina (Apidra). 



    Afirma que, diante do alto custo do referido medicamento e da hipossuficiência financeira da autora, esta solicitou auxílio ao Ministério Público, o qual, após avaliação técnica favorável da Câmara de Avaliação Técnica do órgão (CATS), oficiou a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás para a dispensação do medicamento, entretanto, o pedido foi indeferido, sob a escusa de que não possuem o medicamento em estoque para dispensação à população. 



    Por esta razão, requer a concessão de tutela antecipada para que seja ordenado ao réu que forneça o medicamento prescrito, enquanto perdurar a necessidade do tratamento médico, sob pena de multa diária. 



    (...)



    Recebida a inicial e deferida a tutela de urgência à mov. 22. 



    Citado, o Estado de Goiás ofereceu contestação alegando, em preliminares, a legitimidade passiva da União e a consequente competência da Justiça Federal para processamento e julgamento do feito. 



    No mérito, alegou a necessidade de se respeitar o prazo de adequação para incorporação do medicamento (mov. 26). 



    Impugnação à contestação à mov. 31. 



    (...)



    Agravada a decisão, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu provimento ao recurso para declarar a competência da Justiça Estadual. 



    Vieram os autos conclusos. Breve relato. 



    (...)



    DO MÉRITO 



    Observados os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, assim como as condições da ação, entendo que o feito se encontra apto à entrega da prestação jurisdicional. 



    Na espécie, colhe-se dos autos que a autora é portadora da patologia Diabetes Mellitus tipo 2, razão pela qual necessita de uso contínuo das insulinas Glargina (Lantus ou Basaglar) e insulinas Asparte (Novorapid) ou Glulisina (Apidra).



    (...)



    Sob esse aspecto, ao Poder Público, seja no âmbito da União, do Estado ou do Município, compete o fornecimento da assistência necessária ao restabelecimento da saúde dos cidadãos. 



    (...)



    Nesta senda, não se faz inconveniente frisar que, de acordo com a Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde n. 02/2017, (Título IV, Capítulo I, art. 49), cabe aos Estados e ao Distrito Federal a responsabilidade pela programação, armazenamento, distribuição e dispensação dos medicamentos inseridos no grupo 1ª, do qual o fármaco objeto da lide faz parte. 



    Por fim, faz-se oportuno mencionar que, estando devidamente incorporado em atos normativos do SUS, desnecessária se faz a observância à presença cumulativa dos requisitos previstos na tese firmada no Tema Repetitivo n. 106 do Superior Tribunal de Justiça. 



    (...)



    Posto isso, ante os fundamentos de fato e de direito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e torno definitiva a tutela antecipada concedida, a fim de determinar aos réus, solidariamente, o fornecimento contínuo dos fármacos Insulina Glargina e Insulina Asparte ou Glulisina para a autora, na forma e quantidade prescritas pelo médico assistente, condicionado à apresentação de receituário médico, que deverá ser atualizado a cada 6 (seis) meses.” (grifos acrescidos)



    Dada a pertinência com a resolução da controvérsia, transcrevo, ainda, os fundamentos do acórdão que deu provimento ao recurso interposto pela parte beneficiária contra decisão de primeiro grau que declinou da competência para a Justiça Federal, sob o fundamento de que a União deveria integrar o polo passivo da demanda (eDOC nº 2, fls. 456-461):



    “Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELIANE ALVES HONÓRIO E SILVA, devidamente qualificada nos autos, contra a decisão contida no evento de nº. 33 dos autos de nº 6018483-38.2024.8.09.0024, da lavra do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara das Fazendas Públicas, Cível e Registros Públicos da comarca de Caldas Novas - GO, Dr. Élios Mattos de Albuquerque Filho, proferida na Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS E ESTADO DE GOIÁS, ora havidos como agravados. 



    Consta da decisão agravada que o magistrada ‘a quo’ declinou a competência para a Justiça Federal, determinando a remessa dos autos à Seção Judiciária de Goiás, em razão da legitimidade passiva da União para o fornecimento do medicamento Insulina glargina (Lantus ou Basaglar) e Insulina Asparte (Novorapid) ou Glulisina (Apidra), pleiteado pela parte autora. 



    Irresignada, a parte recorrente alega, em síntese, que a competência para julgar a demanda é da Justiça Estadual, haja vista que o medicamento pleiteado foi incluído na lista do SUS. 



    Sustenta, ainda, que a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento é solidária entre os entes federativos, devendo ser observado o disposto na Lei nº 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde).



    Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da demanda. É o relatório. Pois bem. Verifica-se da análise dos autos que razão assiste à recorrente. Explico.



    (...)



    De fato, embora o julgamento do Tema nº 793 pelo Supremo Tribunal Federal (RE nº 855.178/SE, com Repercussão Geral), tenha gerado variadas interpretações a respeito da eventual necessidade de integração da União à lide, nos feitos que dizem respeito à pretensão de fornecimento de medicações registradas na ANVISA mas que não constem nas listagens do SUS, a instauração de vários conflitos de competência sobre a matéria, por seu turno, resultou no acolhimento do Incidente de Admissão de Competência – IAC-14 pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Ali restou decidido, que os processos em curso, que cuidam da dispensação de tratamento ou medicamento não incluído nas políticas públicas, deveriam continuar a sua marcha processual na Justiça Comum Estadual, senão vejamos:



    (...) 



    b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal. 



    c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ). 



    (...) Grifo nosso.



    (...)



    Com efeito, é de clareza solar a determinação da Corte Excelsa, bem assim do Tribunal da Cidadania, de que os feitos ajuizados perante a Justiça Estadual mantenham seu curso nesse ramo da jurisdição.



    (...)



    Evidente restou, pois, que está assente o entendimento, diante o julgamento definitivo do tema nº 1234 pelo Supremo Tribunal Federal, que não se devem remeter os feitos sobre medicamentos incorporados ao SUS à Justiça Federal. 



    No caso dos autos, o medicamento encontra-se registrado na ANVISA, recentemente incluso na lista do SUS e cujo valor é baixo, conforme se extrai do parecer consultivo do NATJUS (mov. 20), requisitos essenciais para configuração da competência solidária dos entes federados. 



    Destarte, deve o presente processo permanecer em curso perante este Juízo, sem a inclusão da União no polo passivo da demanda. 



    Diante do exposto, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão debatida, declarando a competência da Justiça Estadual para o processamento do presente feito.” (grifos acrescidos)



    De fato, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 855.178-RG, firmou a tese constante do Tema 793 da sistemática da repercussão geral, segundo a qual “[o]s entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.



    Todavia, diante das reiteradas controvérsias sobre a necessidade de inclusão da União no polo passivo de demandas relativas ao fornecimento de medicamentos, o Plenário desta Suprema Corte deliberou pela admissão de novo tema de repercussão geral, com o objetivo de uniformizar a interpretação constitucional da matéria — o Tema 1.234.



    Após intensos debates institucionais e a homologação de acordos interfederativos no âmbito desta Corte, o mérito do Tema 1.234 (RE 1.366.243/SC) foi submetido à apreciação do Plenário, ocasião em que foram fixadas diretrizes vinculantes. Transcrevo, a seguir, os trechos pertinentes à controvérsia ora examinada:



    “(...) Questão em discussão: Análise administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. 



    Acordos interfederativos: Análise conjunta com Tema 6. 



    Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente tema 1234 e do tema 6 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. Homologação parcial dos acordos, com observações e condicionantes. 



    (...) 



    VI. MEDICAMENTOS INCORPORADOS 



    6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 



    6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, integrantes do presente acórdão. 



    VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.” 



    (RE 1366243, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, DJe de 11-10-2024 - grifos acrescidos)



    Na oportunidade, para garantir a eficácia dos compromissos pactuados e sua observância em todas as esferas da Administração Pública, o Plenário desta Corte editou a seguinte súmula vinculante:



    “Súmula Vinculante n. 60 



    O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”. 



    Inicialmente, observa-se que o acórdão impugnado parte de premissa equivocada ao entender que todas as ações ajuizadas na Justiça Estadual devem permanecer nesse ramo do Judiciário, independentemente da data de sua propositura. Isso porque a modulação de efeitos fixada no julgamento do Tema 1.234 restringe essa regra às demandas ajuizadas até a data da publicação do acórdão de mérito no Diário da Justiça Eletrônico, em 11/10/2024.



    No caso concreto, a ação foi proposta em 04/11/2024 (eDOC nº 2, fl. 1), razão pela qual incide integralmente a nova sistemática decisória firmada por esta Suprema Corte, segundo a qual as demandas posteriores àquele marco devem respeitar a repartição de competências entre os entes federativos e a formação adequada do polo passivo, com remessa à Justiça Federal nos casos de responsabilidade da União.



    Ademais, a decisão reclamada também afronta a Súmula Vinculante nº 60 e a tese fixada no Tema 1.234, ao reconhecer indevidamente a competência da Justiça Estadual, com fundamento no fato de o medicamento estar incorporado ao SUS e possuir baixo custo — o que, por si só, não configura competência solidária automática entre os entes federativos (eDOC nº 2, fl. 461).



    Extrai-se do autos que a beneficiária propôs ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Estado de Goiás e do Município de Caldas Novas, com vistas a obter o fornecimento das insulinas Glargina (Lantus ou Basaglar) e insulinas Asparte (Novorapid) ou Glulisina (Apidra). 



    Ocorre que, segundo parecer do NAT-Jus, “as insulinas análogas de ação prolongada, como é o caso da insulina Glargina, e as insulinas análogas de ação rápida, como é o caso da insulina Asparte ou Glulisina, fazem parte do Grupo 1A do CEAF” (eDOC nº 2, fl. 415 - grifos acrescidos). 



    No julgamento do mérito do Tema 1.234, esta Corte definiu, com base no acordo interfederativo constante do Anexo I, que os medicamentos desse grupo são de aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde, sendo a União a única responsável pelo seu custeio e aquisição. Às Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal incumbe, apenas, a execução logística, limitada às atividades de programação, distribuição e dispensação dos insumos.



    Aplicando-se tais diretrizes ao caso concreto, sendo o medicamento requerido classificado no Grupo 1A do CEAF da RENAME, é inequívoco que a União deve compor o polo passivo da demanda. 



    A competência para o julgamento, portanto, é da Justiça Federal, uma vez que a responsabilidade pelo custeio e aquisição é exclusiva da União, nos termos do pacto federativo vigente.



    Nesse contexto, a decisão reclamada, ao afastar a competência da Justiça Federal e imputar ao Estado de Goiás a obrigação de fornecer medicamentos cuja aquisição é de responsabilidade da União, incorreu em violação direta à tese fixada no Tema 1.234, bem como ao enunciado da Súmula Vinculante nº 60, que exige a observância dos fluxos e pactuações homologados por esta Corte no âmbito da governança interfederativa do SUS.



    Saliento que o mesmo entendimento tem sido reiteradamente adotado por ambas as Turmas deste Tribunal em reclamações análogas, conforme demonstram as seguintes decisões monocráticas: Rcl 81.874/GO; Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/07/2025; Rcl 80.826/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23/06/2025; Rcl 80.828/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17/06/2025.



    Diante do exposto, julgo procedente a presente reclamação, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, para cassar a decisão reclamada, proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás nos autos do Processo nº 6018483-38.2024.8.09.0024, e determinar que nova decisão seja proferida, com observância da jurisprudência vinculante desta Corte.



    Nos termos do art. 64, § 4º, do Código de Processo Civil — segundo o qual “salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente” — a decisão reclamada deve ser mantida em seus efeitos, no tocante à obrigatoriedade de fornecimento do medicamento, até que nova decisão seja proferida pelo juízo competente. 



    A manutenção excepcional dos efeitos da decisão reclamada configura medida de caráter estritamente provisório, proporcional e prudente. É a solução que assegura, de um lado, o respeito à autoridade das decisões desta Corte e, de outro, protege a confiança legítima da parte beneficiária, que já se encontra em tratamento. Visa-se, com isso, evitar prejuízo à saúde do paciente até que o juízo competente reaprecie a matéria, observando os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte beneficiária do ato reclamado.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente